Tribunal: CARF
Processo: 10166.723437/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723437/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação preliminar de vícios de falta de fundamentação legal e de
elementos probatórios indispensáveis para a lavratura da presente Notificação,
pois não se não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA.
Constada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte, deve ser
mantido o lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA CARF
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.043, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10166.723438/2015-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723437/2015-71
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
instância administrativa a quo, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Conforme se verifica, trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2011, ano-calendário
de 2010.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi
apurada a omissão dos rendimentos auferidos pelo contribuinte relativamente à fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 1.783.752,91, com correspondente IRRF
considerado no valor de R$ 53.512,60. (rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício,
relativos a honorários advocatícios recebidos).
Inconformado com o julgamento, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em preliminar, o contribuinte requer a suspensão do processo em razão de força
maior, alegando estar enfermo à época da apresentação do recurso voluntário.
Sendo o recurso somente julgado em julho de 2023, não tendo o contribuinte
apresentado qualquer manifestação quando da publicação de pauta para
julgamento, entende-se que não persiste ainda a situação fática que embasou o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

pedido de suspensão do processo, razão pela qual entendo prejudicado tal
pedido. Ademais, entendo que o contribuinte estar enfermo não é causa para, no
caso concreto, suspender o processo, haja vista este possuir procurador
constituído.
Também em sede preliminar, o contribuinte sustenta a nulidade por falta de
intimação do acórdão e por falta de notificação do lançamento. Todavia,
verifica-se que a carta AR que trata intimação contendo o resultado do
julgamento da DRJ foi encaminhado ao endereço do recorrente, enquanto que
consta nos autos a carta AR que trata da notificação de lançamento. Aplicando
o disposto na Súmula CARF no 9, abaixo transcrita, entendo por rejeitar tais
preliminares de nulidade:
Súmula CARF no 09
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Ainda, alega o recorrente prescrição intercorrente. Tratando-se de matéria de
ordem pública, entendo por conhecer da alegação. Contudo, conforme súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal:“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”. Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos
membros do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF. Rejeita-se a
preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ (processo no
10166.723438/2015-15), conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância e as acima apreciadas. Desse modo, transcrevo o voto
proferido no acórdão da DRJ e, desde logo, acolho como minhas razões de
decidir:
“Em sede preliminar, no que se refere às diversas alegações acerca de vícios no
procedimento fiscal que culminaram na lavratura da presente Notificação de
Lançamento, como a falta de fundamentação e de elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito tributário, ressalte-se para o teor do art
10 do Decreto no 70.235/72, que estabelece os requisitos que devem conter as
autuações fiscais:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Conforme o documento de fls 29/32, a Notificação de Lançamento encaminhada
ao contribuinte traz os dispositivos legais da legislação tributária infringidos no
período de janeiro a dezembro/2011, definindo, com clareza, os fatos que deram
causa ao lançamento de ofício, e razão da omissão de rendimentos apurada
relativamente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, verificada através da
análise das informações constantes dos sistemas informatizados da RFB em
confronto com a Declaração de Ajuste Anual/2012 do interessado (fls 24/27),
possibilitando-o se defender adequadamente do lançamento, tal como previsto no
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, não tendo sido violado qualquer direito do
interessado assegurado pela Constituição Federal no caso em análise.
Ainda, após regularmente cientificado da lavratura da autuação fiscal na data de
31/03/2015 (fl 34), o autuado, de posse de todas as informações pertinentes à
matéria lançada e demonstrando pleno conhecimento da razão do indeferimento
da despesa declarada, ofereceu sua defesa dentro do prazo que de trinta dias que
a legislação lhe assegura (art 15 Decreto no 70.235/72), tendo apresentando seus
argumentos defensivos contrários à glosa fiscal, restando, dessa forma,
plenamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos
termos da lei, no caso, o art. 142 do CTN, observados ainda todos os requisitos
constantes dos art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidentemente, também
que não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
citado Decreto, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, o lançamento
efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se rejeitar a alegação preliminar de
eventuais vícios de falta de fundamentação legal e de elementos probatórios
indispensáveis para a lavratura da presente Notificação.
Já no que se refere à alegação de violação ao princípio constitucional do não
confisco (art 150, IV CF/88), faz-se necessário delimitar a competência material
deste colegiado no julgamento da presente lide, salientando que os dispositivos
constitucionais não se destinam ao aplicador administrativo da Lei, mas sim ao
Poder Legislativo, que deve observá-los quando da elaboração das Leis em geral,
e ao Poder Judiciário, que detém a exclusividade do controle de
constitucionalidade das normas.
Observa-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco
ou ofensa ao direito de propriedade ou ao princípio da razoabilidade a aplicação
da Lei tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade
da
legislação
que
fundamentou
o
lançamento,
especificamente a aplicação da multa isolada.
Se a Administração Pública, porventura, se manifestasse a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos, estaria invadindo área de
competência exclusiva do Poder Judiciário, contrapondo-se à independência dos
Poderes da República, consagrada pela Carta Magna de 1988.
Cumpre ratificar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único, do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa
somente aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sob pena
de responsabilidade funcional.
“Art. 142.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

(...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A mais abalizada doutrina leciona que toda atividade da Administração Pública
se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É cediço que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante
o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e de edição de
atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral
da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Nesse sentido, também orienta a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Como, no caso concreto, as hipóteses acima citadas não ocorreram, a norma
legal continua válida, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de
cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Ainda em sede preliminar, no que se refere à alegação de nulidade do
lançamento baseada em entendimento do STF (RE n 389.808) em razão da
indevida quebra do sigilo bancário do contribuinte sem autorização judicial tanto
por parte da Receita Federal do Brasil como pela Caixa Econômica Federal, cabe
esclarecer que a fiscalização da RFB não efetuou qualquer requisição de
movimentações bancárias do contribuinte junto à Caixa Econômica Federal ou
junto a qualquer outra instituição bancária relativamente aos fatos geradores do
IRPF do ano de 2011, tendo a presente Notificação sido lavrada, tão-somente,
com base nos dados fornecidos pela CEF através das Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte -Dirf a esta Secretaria.
No entanto, apenas a título de esclarecimento sobre a matéria suscitada pelo
impugnante, ainda que o referido instrumento não tenha sido utilizado pelas
autoridades tributárias no caso concreto, é de suma importância salientar que a
Lei Complementar no 105/2001 contém expressa autorização para o Fisco
proceder ao exame fiscal das operações bancárias sem a autorização requerida
pelo interessado. Desde o advento da Lei Complementar n£' 105, de 2001, a
prestação de informações por instituições financeiras à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para fins de constatação da prática de infrações tributárias, não
pode mais ser considerada como violação de sigilo ou desrespeito a direitos
fundamentais.
Tal preceito está explicitamente insculpido no art. 1o, § 3o, VI, da mencionada
Lei Complementar no 105, de 2001. Vejamos, in verbis:
“Art.19 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo:(grifei)
I - (...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar” (grifei)
(...)
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.”(Grifei)
Diante do dispositivo acima transcrito, resta claro que não constitui violação do
dever de sigilo ou de qualquer princípio/direito constitucionalmente protegido a
prestação de informações nos termos e condições estabelecidos no supracitado
art. 6o' da Lei Complementar no 105, de 2001, ou seja, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis para o desenrolar da ação fiscal.
Não obstante o acima exposto, no que tange ao precedente apontado no RE n
389.808/2010 (com Acórdão proferido em 15/12/2010), deve ser esclarecido ao
impugnante que, modificando o entendimento adotado no Recurso
Extraordinário em questão, na data de 24/02/2016, os membros da Suprema
Corte proferiram decisões de mérito nos autos das ADIs ns 2.390, 2.386 e 2.859,
bem como no RE 601.314 (submetido à sistemática da repercussão geral),
adotando, por ampla maioria de votos (9 a 2), o entendimento no sentido da
constitucionalidade Lei Complementar n° 105/2001, decidindo que a norma em
comento não resulta em “quebra de sigilo bancário”, mas em simples
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros.
Nessa linha, asseverou-se que a transferência de informações é feita dos bancos
ao fisco, que tem o dever de preservar o sigilo de dados, permanecendo hígidos
os direitos fundamentais dos contribuintes, bem como a competência legal das
autoridades fazendárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal de
1988.
Segue ementa do julgado supracitado, publicado na data de 15/09/2016:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se
traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar
tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que
se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de
realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o
autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo
bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter
suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do
Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos,
na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a
um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos
parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação
da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a
requisição de informação pela Administração Tributária às instituições
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter
instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do
Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema
225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225
da sistemática da repercussão geral: “A Leí 10.174/01 não atraí a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.
Ainda, é fundamental informar que, ao elaborar e transmitir a esta Secretaria as
29 (vinte e nove) Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf’s
contendo as informações acerca dos rendimentos tributáveis creditados ao
autuado em razão de Decisões Judiciais (com os correspondentes valores de IR
retidos) durante o ano-calendário de 2011, no prazo e na forma estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB n 1.216/2011, a Caixa Econômica Federal não
procedeu a nenhuma quebra ou transferência de informações relativas aos dados
que envolvem o sigilo bancário do contribuinte, tendo apenas cumprido a
determinação legal contida no art 11 do Dec-Lei n 1.968/82, abaixo reproduzido:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da
Receita Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros,
pagar ou creditar no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha
retido. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário
padronizado aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
§ 2o Será aplicada multa de valor equivalente ao de uma OTRN para cada
grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas, apuradas nos
formulários entregues em cada período determinado. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.065, de 1983).
No que tange ao mérito da presente autuação, as regras de incidência do IRPF
sobre os rendimentos tributáveis auferidos pelos contribuintes em determinado
ano calendário encontram-se nos dispositivos abaixo transcrito:
Código Tributário Nacional – Art 43
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713/88
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física, bem como à compensação do IRRF com o imposto devido na
Declaração, o disposto nos arts. 83, 85 e 87 do Regulamento do Imposto de
Renda - Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos recebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá
apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos recebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 7o)
(...)
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Especificamente no que se refere ao lançamento efetuado no montante de R$
953.688,08 (com correspondente IRRF considerado no valor de R$ 28.610,63),
conforme consulta às Dirfs constantes dos sistemas informatizados da RFB,
restou comprovada a omissão de rendimentos apurada na presente Notificação de
Lançamento.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs, apresentadas pela
fonte pagadora Caixa Econômica Federal (num total de 29 transmitidas à RFB no
ano de 2012) representam os documentos declaratórios de rendimentos auferidos
pelo contribuinte em razão de Decisões da Justiça Federal, servindo como provas
relativas dos valores nelas consignados. Não havendo nos autos qualquer
elemento a contrariar as informações das Dirfs, estas devem prevalecer.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

Nos termos do art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, abaixo transcrito, as pessoas físicas deverão apresentar
anualmente suas declarações de rendimentos e de seus dependentes, nas quais se
determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente
aos rendimentos percebidos naquele ano-calendário.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos recebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos
rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Quanto à alegação de que os valores auferidos a título de honorários advocatícios
recebidos em razão de Decisões Judiciais e ora apontados como omitidos pela
fiscalização seriam oriundos de rendimentos recebidos a título de indenização de
anistia política, portanto, isentos de tributação, deve ser esclarecido que o
interessado não logrou apresentar, quer durante a fase fiscalizatória, quer em sua
defesa administrativa, nenhum documento que justificasse a natureza isenta dos
valores recebidos da Caixa Econômica Federal durante todo o ano de 2011,
conforme acima detalhado.
Ainda, no que se refere à alegação de que a omissão de receita apurada estaria
descaracterizada pelo fato do contribuinte ter sido obrigado a recolher na fonte o
percentual de 3% a título de imposto de renda sobre os valores recebidos de sua
fonte pagadora, de fato, os valores pagos em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor estão sujeitos a
retenção na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento à
alíquota de 3%, conforme determina o art. 27 da Lei 10.833 de 29 de dezembro
de 2003:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o (...)
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas; ou
II – (...)
O disposto acima está em consonância com o que dispõe o caput do art. 792 do
RIR/99 (vigente à época do lançamento fiscal), segundo o qual a
responsabilidade pela retenção na fonte do imposto de renda é da pessoa física
ou jurídica obrigada ao pagamento, quando, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário.
Art. 792. O imposto incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, quando, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para
o beneficiário (Lei n o 8.541/92, art. 46).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

Ocorre que a mencionada retenção na fonte, conforme dispôs o art. 27 da Lei
10.833/03 acima transcrito, tem mera natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na
Declaração de Ajuste, que continua sendo a pessoa que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis
(CTN, arts. 45 e 121, parágrafo único, I).
A partir da edição da Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, à medida
que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração
definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na Declaração de
Ajuste Anual. Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas
modalidades de incidência no ano-calendário de apuração, em momentos
distintos e responsabilidades bem definidas.
Em síntese, em um primeiro momento, ocorre a retenção do imposto na fonte,
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto
definitivo, para cálculo do montante do imposto devido apurado anualmente na
Declaração de Ajuste, sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário
do rendimento, o que não aconteceu no caso ora em análise, tendo em vista a
falta de oferecimento à tributação desta Secretaria dos diversos rendimentos
auferidos em decorrência de sua atividade profissional, conforme apontado nas
Dirfs mencionadas.
Por derradeiro, quanto à alegação de nulidade da autuação pelo fato do
lançamento ter apontado que a fonte pagadora dos rendimentos pagos seria o
Superior Tribunal de Justiça e não a Caixa Econômica Federal, é cediço que os
precatórios pagos a seus destinatários são títulos formados no âmbito dos
processos judiciais, onde os presidentes dos Tribunais em que tramitaram os
feitos expedem as ordens de pagamentos para que as Administrações Públicas
(Federal, Estaduais, Municipais ou Distrital) sejam intimadas a incluir as dívidas
materializadas nos documentos em seus respectivos orçamentos, seguindo uma
cronologia-padrão de pagamentos.
Após a expedição dos precatórios, seus encaminhamentos aos Entes Públicos
devedores, suas inclusões nos respectivos orçamentos públicos e nas listas de
pagamentos dos exercícios fiscais seguintes, os valores dos débitos são
finalmente separados, destinados e liberados para pagamentos nas contas dos
Juízos que julgaram as respectivas Ações, sendo que os Tribunais disponibilizam
os valores aos beneficiários para serem pagos em contas bancárias abertas
especialmente para esse fim junto às instituições oficiais Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, simplesmente denominadas “fontes pagadoras”. No
caso específico do contribuinte, a fonte pagadora responsável pelos pagamentos
dos precatórios que lhe eram devidos durante o ano de 2011 foi a Caixa
Econômica Federal, e não o Tribunal que responsável pela determinação inicial
dos pagamentos realizados, não havendo qualquer razão para se falar em
nulidade do lançamento em razão do suposto erro de indicação da fonte pagadora
indicado no Relatório Fiscal de fl 30;
Deste modo, restando demonstrado, pelos documentos constantes dos autos, que
o contribuinte, em sua Dirpf/2012, efetivamente não ofereceu à tributação da
RFB os rendimentos considerados como omitidos no valor de R$ 953.688,08,
além de não ter apresentado quaisquer documentos aptos a ensejarem a
retificação do presente lançamento, é de se concluir pela manutenção do crédito
apurado pela fiscalização.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723437/2015-71

Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
saldo mantendo-se o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 224.966,14,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não
merece reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir
do julgamento de primeira instância.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 299
DF CARF MF
Original